Tribunal: TCU
Processo: 004.850/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6848/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.850/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eunice de Souza Fajardo (XXX.981.386-XX); Joao Teixeira Rebelo (XXX.541.227-XX); Jose Antonio Lopes de Freitas (XXX.932.286-XX); Lucia Helena Peixoto de Araujo (XXX.123.101-XX); Reinaldo Brasil da Silva (XXX.479.946-XX); Reinaldo Fontes Moreira (XXX.912.206-XX); Sebastiao Mauricio de Carvalho (XXX.321.891-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.